Tribunal: TJES
Processo: 5004145-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEU LOUREIRO MEIRELLES
RECORRIDO: CONDOMINIO SPAZIO VITALITA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004145-65.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ELIZEU LOUREIRO MEIRELLES

RECORRIDOS:
CONDOMÍNIO SPAZIO VITALITA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. TELHADO PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O LIXO CAIA DENTRO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6927464.

Contrarrazões interposta, Id. 6927472, parte assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6927464), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6927462), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Diante das razões expostas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que o autor, narra, em síntese, que é vizinho do condomínio requerido e os condôminos do prédio jogam lixo pela janela que caem e ficam preso no telhado de sua residência. Sustenta que a situação é desconfortável e extenuante pois o autor necessita limpar todas as semanas Aduz que jogam sacolas, guimbas de cigarro e até pino de cocaína, já foi visto jogado em seu telhado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando liminarmente, que o réu seja instado a não jogar lixo pela janela, atingindo o imóvel pertencente ao autor e que adote medidas necessárias para que tal ato não volte a acontecer; bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando, em sintese, que a sentença de primeiro grau não levou em consideração as regras aplicáveis ao direito de vizinhança e ao uso da propriedade privada, pois considerou que por ser o telhado do requerido ele poderia jogar lixo, bem como que a testemunha afirmou em audiência “que o lixo
o é arremessado no telhado que pertence ao condomínio e depois para a calha da casa da informante e caí tudo”, afirma ainda que tentou resolver a questão junto ao Condomínio, sem êxito.

Inicialmente, em que pese o brilhantismo da r. sentença a quo, merece reforma, explico:

A teor do disposto no art. 1.277 do CC, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

No caso
sub judice
, o conjunto probatório carreado para os autos permite concluir que os fatos alegados pelo autor e devidamente demonstrados nos autos por fotos, vídeos e testemunhas, são decorrentes de conduta praticada por condôminos da ré, que jogam lixo no telhado pertencente a requerida.

Ainda que se entenda que não há prova nos autos de que tal lixo caia na residência do autor, fato que entendo demonstrado pela oitiva das testemunhas, ainda assim, o autor teria direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde provocadas pela utilização indevida de propriedade vizinha.

Resta devidamente comprovado nos autos os lixos que são jogados no telhado do condomínio e pela fato juntada na inicial, percebe-se que apesar de haver casas ao lado da residência do autor, não há como o lixo não vir do Condomínio, tendo em vista que atrás da residência do autor, onde fica o telhado objeto do litigio há apenas o condomínio requerido. Ainda, a testemunha Gilmar afirmou que presenciou algumas vezes o lixo ser arremessado do condomínio.

Assim, demonstrado nos autos o lixo constantemente arremessados no telhado, bem como que tais lixo pode causar prejuízo a saúde e vem causando prejuízo ao sossego do autor, determino que o Condomínio advirta seus condôminos a não jogar lixo no local objeto do litígio, bem como que o condomínio limpe o seu telhado uma vez por semana, a fim de evitar acúmulo de sujeira e lixo arremessados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 ( duzentos reais), limitada ao teto dos juizados.

Em relação a reparação moral,
O art 186 do Código Civil estabelece que: a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A situação vivenciada pelo autor supera em muito o mero incômodo, gerando desconforto, insatisfação, angústia, com violação a seu bem-estar e a sua psique e de sua família, gerando ainda riscos de doenças como por exemplo dengue, em virtude dos inúmeros lixos no telhado propício a acumular água, por tanto plenamente devida a reparação moral.

No tocante ao valor

a ser arbitrado, entendo como adequado aos transtornos causados ao recorrente, o valor de r$ 2.000,00 ( dois mil reais), que não ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito do recorrente. Quantum indenizatório arbitrado em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização, cujo valor deverá ser
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de:

-
DETERMINAR

que o Condomínio requerido advirta seus condôminos a não jogar lixo no local objeto do litígio, bem como que o condomínio limpe o seu telhado uma vez por semana, a fim de evitar acúmulo de sujeira e lixo arremessados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 ( duzentos reais), limitada ao teto dos juizados.

-
CONDENAR
o Condomínio requerido a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação moral,
valor deverá ser
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)